Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703383-55.2019.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: H.L.E. Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por H.L.E. contra a sentença (Id. 9928967) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. A apelante interpôs apelação (Id. 9928969) contra a referida sentença. O acórdão proferido (Id. 11862939), no entanto, negou provimento ao recurso. Assim, H.L.E. interpôs recurso extraordinário, cujo processamento foi sobrestado em razão da afetação do Tema no 548 para julgamento com repercussão geral reconhecida. Sobreveio, então, a decisão paradigma do aludido tema. Por essa razão o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para novo julgamento da questão controvertida, pois supostamente teria havido divergência entre o acórdão combatido e a aludida decisão paradigmática. Anoto que constou como Relator no julgamento aludido o Eminente Relator César Labossiere Loyola. A Defensoria Pública do Distrito Federal, no entanto, por meio da petição referida no Id. 48318418, argumentou que houve perda do objeto da ação pois a apelante teria ultrapassado a idade limite para obtenção de vaga em creche. Requer, portanto, a extinção do processo. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da obrigatoriedade da concessão, pelo ente estatal, de vaga em creche em local próximo ao de residência da apelante. A Constituição Federal assegura às crianças de até 5 (cinco) anos de idade o direito à educação infantil, em creche e pré-escola (art. 208, IV). Ultrapassada a referida idade, o tipo de estabelecimento educacional a ser frequentado pela criança deixa de ser a creche. Nesse sentido há a perda superveniente do interesse recursal nas hipóteses em que, ao longo da marcha processual, a criança que pretendia obter vaga em creche ultrapassa a aludida idade limite, nos termos do que a apelante argumentou na petição referida no Id. 48318418. Por essa razão o presente recurso não poderia ser, em tese, conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. No entanto, como já houve a prestação da atividade jurisdicional no presente caso, não faz sentido o reconhecimento, no presente momento, da alegada ausência de interessse de agir ou interesse processual.. Diante do exposto, determino o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator